Tribunal: TJPA
Processo: 0814920-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814920-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: MESSIAS REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0814920-42.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: MESSIAS REIS DA SILVA

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 368 DO CÓDIGO CIVIL E 525, §1º, VII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que rejeitou pedido de compensação de valores no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a compensação deveria ser pleiteada em ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível reconhecer a compensação de valores no cumprimento de sentença, sem a necessidade de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A compensação de valores pode ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1º, VII, do CPC, desde que os créditos sejam líquidos e exigíveis.

4.

O artigo 368 do Código Civil prevê que, quando duas partes forem simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, a compensação pode ser reconhecida para extinguir as obrigações até o limite do menor valor.

5.

A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) fundamenta a possibilidade de compensação direta no cumprimento de sentença, evitando que a parte receba valores sem considerar eventuais débitos que possui perante a outra parte.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça admite a compensação de valores dentro do cumprimento de sentença, desde que presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A compensação de valores pode ser reconhecida no cumprimento de sentença, desde que os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis, nos termos dos artigos 368 do Código Civil e 525, §1º, VII, do CPC.

2.

A exigência de ação autônoma para pleitear a compensação deve ser afastada quando houver créditos recíprocos passíveis de compensação direta no processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 368 e 884; Código de Processo Civil, art. 525, §1º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.415.721/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 05/03/2015; TJMG, Apelação Cível 1.0672.09.381815-7/005, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, j. 27/02/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0814920-42.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: MESSIAS REIS DA SILVA

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, sem pedido de liminar,
interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que não reconheceu, nos autos do cumprimento de sentença nº 0061164-81.2014.8.14.0301, a possiblidade de compensação de valores.

O agravado ajuizou
ação revisional de contrato
em face do banco recorrente, a qual foi julgada procedente, com a determinação de repetição de indébito em favor do agravado. Após o trânsito em julgado, foi iniciado o
cumprimento de sentença
para execução dos valores devidos.

No cumprimento de sentença, o
Banco J. Safra S.A.
apresentou
impugnação
, requerendo o reconhecimento da
compensação de valores
, alegando que o agravado também lhe devia quantias decorrentes do contrato bancário discutido na ação revisional. O juízo de primeiro grau
rejeitou a impugnação
, determinando a continuidade da execução em favor do agravado, sob o fundamento de que a
compensação deveria ser pleiteada em ação autônoma
.

Inconformado, o banco interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a compensação deveria ser reconhecida nos próprios autos do cumprimento de sentença, evitando o enriquecimento ilícito da parte adversa.

O agravante,
Banco J. Safra S.A.
, sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos:

1.

Direito à compensação de valores
: O artigo 368 do Código Civil permite a compensação de créditos líquidos e exigíveis entre as partes, e o artigo 525, §1º, VII, do CPC autoriza a alegação da compensação como causa extintiva da obrigação dentro do cumprimento de sentença;

2.

Evitar enriquecimento ilícito
: Caso a compensação não seja reconhecida, o agravado receberá valores sem considerar sua dívida para com o banco, contrariando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC);

3.

Desnecessidade de ação autônoma
: A compensação pode ser alegada diretamente na impugnação ao cumprimento de sentença, evitando a judicialização desnecessária e promovendo a economia processual;

4.

Precedentes jurisprudenciais
: O STJ e diversos Tribunais de Justiça já decidiram que a compensação pode ser reconhecida dentro do cumprimento de sentença, desde que as dívidas sejam líquidas e exigíveis.

Diante disso, o banco requer:

a)

O conhecimento e provimento do agravo de instrumento;

b) A reforma da decisão para reconhecer a compensação nos próprios autos do cumprimento de sentença;

c) Caso não seja reconhecida a compensação, que seja determinada a suspensão da execução até o julgamento de ação autônoma sobre o tema.

Contrarrazões (PJe ID nº 24.154.665).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento virtual da próxima sessão desimpedida.

À Unidade de Processamento Judicial para os devidos fins.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº. 0814920-42.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: MESSIAS REIS DA SILVA

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade do recurso,
conheço
.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 122.521.400):

“Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte Executada no ID 77218447, alegando o excesso da execução, uma vez que apresentados valores sem a readequação contratual e amortização dos valores sobre o saldo vencido e não pago. Alega que o exequente permanece devedor no importe de R$ 208.361,44 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), pugnando ao fim pela consequente extinção do presente cumprimento de sentença.

Por seu turno, a parte Exequente se manifestou alegando que os cálculos realizados pelo Impugnante ferem a coisa julgada, e possuem efeitos nitidamente protelatórios, ante o intuito de transformar o Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária.

É o breve relato. Decido.

Analisando os autos, depreende-se que o cálculo do exequente foi realizado na forma determinada na sentença constante do ID52662945, não sendo cabível nessa fase de cumprimento da sentença se admitir o prequestionamento de tais valores por ocasião de débito por parte do exequente junto ao Banco Impugnante, conforme alegado na Impugnação, o que deve ser apurado em ação autônoma.

Assim é que rejeito a presente Impugnação e condeno o Executado/ Impugnante ao pagamento de multa e honorários advocatícios de 10 % sobre o débito atualizado.

Proceda a parte Exequente- Impugnada a atualização do débito e após, volte-me conclusos.

Intime-se”.

Pois bem.

O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de
compensação de valores
dentro do cumprimento de sentença, sem necessidade de ação autônoma. O
Banco J. Safra S.A.
sustenta que a compensação é cabível para evitar enriquecimento ilícito, enquanto
Messias Reis da Silva
defende que a questão já foi decidida e que não há previsão de compensação na sentença transitada em julgado.

É cediço que a compensação decorre de lei, nos termos do artigo 368 do CC, sendo possível, mesmo na fase de cumprimento de sentença, não havendo falar em violação de coisa julgada se a sentença/acórdão exequendos não estabeleceram tal compensação.

A legislação sobre o tema esclarece que quando ambas as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, seus créditos podem ser compensados (art. 368 do Código Civil de 2002).

Clóvis Beviláqua define compensação como:
“(...) a extinção recíproca de obrigações até a concorrência de seus respectivos valores, entre pessoas que são devedoras uma da outra"
.

(Código Civil dos Estados Unidos do Brasil", Edição Histórica, Editora Rio, p. 132).

Assim, a rigor, quando se tratar de créditos vencidos havidos entre duas pessoas, credora e devedora uma da outra, pode, e deve, haver o devido acerto entre os respectivos débitos e créditos, com a compensação de valores e, eventualmente, a extinção recíproca das obrigações, nos limites das importâncias compensadas.

No caso, vê-se que a executada/agravante fez o pedido de compensação de valores na fase de cumprimento de sentença (PJe Id nº 77.218.447), não havendo que se falar em violação à coisa julgada, haja vista que tal instituto decorre de lei.

Nesse sentido são os julgados do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios:

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO DO BANCO E INDENIZAÇÃO A SER PAGA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO CRÉDITO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO JÁ LIQUIDADA. 1. Afasta-se a alegada negativa de entrega da plena prestação jurisdicional se a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não se verificando nenhum vício que possa nulificar o acórdão. 2. Não há falar em eficácia preclusiva da coisa julgada a obstar a compensação se, antes da sentença, não havia crédito a ser compensado. 3. Prevendo o título judicial que o valor da indenização por dano moral devida pelo banco e objeto do cumprimento de sentença corresponde a 30% do valor atualizado da execução pela instituição ajuizada, somente é possível calcular esse percentual se já liquidada a sua base de cálculo. 4. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 1.415.721/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 16/3/2015.)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO NO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Na fase de cumprimento de sentença pode ser formulado e acolhido o requerimento do réu/executado, de compensação do crédito a ser pago ao autor/exequente, decorrente da revisão do contrato bancário, com saldo devedor de obrigação dele, oriundo da mesma relação jurídica, amparado no disposto no art. 368 do CCB, sem que isto implique em violação à coisa julgada. II- Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.09.381815-7/005, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da sumula em 09/ 03/ 2018).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1 . É consectário legal que do crédito apurado seja abatido eventual débito, procedendo-se a compensação dos valores nos termos do artigo 368, do Código Civil, bem assim a devolução de eventual excesso, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-GO 5276694-46.2022 .8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2022).

De mais a mais, a aludida compensação prescinde de autorização judicial, razão pela qual, ainda que não tenha sido prevista expressamente na sentença exequenda, deve operar-se validamente, por preencher todos os requisitos exigidos em lei (CC/2002, art. 368). Tampouco se cogita da necessidade do manejo de ação de conhecimento ou formulação de pedido reconvencional, para se reconhecer a possibilidade da compensação, que, como visto, decorre de expressa previsão legal.

Nessa linha:

“APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A MAIOR, PELA ARRENDANTE -COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR CONTRATUAL - POSSIBIIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 368 do Código Civil, se duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. E a aludida compensação, ao contrário do que sustenta a recorrente, prescinde de autorização judicial, razão pela qual, ainda que não tenha sido prevista expressamente no acórdão executado, deve operar-se validamente, por preencher todos os requisitos exigidos em lei ( CC/2002, art. 368) . Tampouco se cogita da necessidade do manejo de ação de conhecimento ou formulação de pedido reconvencional, para se reconhecer a possibilidade da compensação, que, como visto, decorre de expressa previsão legal. Por derradeiro, anoto que a compensação determinada pela sentença hostilizada não implica, de forma alguma, ofensa à coisa julgada. Isso porque, malgrado haja o acórdão exeqüendo determinado que o montante pago a maior fosse restituído, resulta claro que a compensação é uma forma de restituição, na medida em que há encontro de contas, abatendo-se do débito do exeqüente para com o executado o crédito objeto da execução (no caso, de valor bastante inferior), que fica, assim, integralmente satisfeito”.
(TJ-MG - AC: 10024044622025003 Belo Horizonte, Relator.: Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 30/10/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2008).

Nesse contexto, tem-se a viabilidade da compensação de valores, conforme pretendido pela agravante.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para, em reforma à decisão objurgada, determinar que após a devida apuração dos respectivos valores, deverá ser procedida a compensação nos termos do artigo 368, do Código Civil, considerando que ambas as partes são credoras e devedoras.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025